Tribunal: TJBA
Processo: 0000656-32.2007.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000656-32.2007.8.05.0216 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: OSNEY DE JESUS SENA Advogado(s): CARLOS ANDRE DO NASCIMENTO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE CERTIDÃO CARTORÁRIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - ART. 389 DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. MARCO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS. 1.Trata-se de interposto contra sentença que condenou o réu, como incurso no art. 12, da Lei n.º 6.368/76, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias-multa, em razão da prática de fornecimento gratuito de substância entorpecente. 2. A defesa pugna pela absolvição, ou, subsidiariamente, redução da pena ao mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 43 do CP), fixação do regime inicial aberto e isenção ou diminuição da pena de multa. 3. Verifica-se que, embora ausente nos autos a certidão cartorária exigida pelo art. 389 do CPP, houve intimação do patrono constituído em 08/06/2006, com recebimento de cópia da sentença, marco suficiente para a ciência inequívoca da decisão, consoante art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência do termo de recebimento da sentença pelo escrivão, deve-se considerar como data da publicação o ato subsequente que evidencie sua publicidade, circunstância atendida pela intimação do advogado constituído. 5. Considerando a pena aplicada de 05 (cinco) anos de reclusão, incide o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal. Entre a intimação válida do defensor, em 08/06/2006, e a presente data decorreu lapso superior ao referido prazo, sem causas suspensivas ou interruptivas, configurando a prescrição da pretensão punitiva intercorrente (art. 110, §1º, do CP). 6. Assim, extinta a punibilidade do Apelante pela prescrição intercorrente, restam prejudicados os demais pedidos recursais. 7. De ofício, declaro a extinção da punibilidade do Apelante, nos termos dos arts. 107, IV, 109, III, e 110, §1º, todos do Código Penal. RECURSO CONHECIDO, COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, RESTANDO PREJUDICADOS OS DEMAIS PEDIDOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000656-32.2007.8.05.0216, em que figuram como Apelante OSNEY DE JESUS SENA e como Apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos da certidão de julgamento, em conhecer e reconhecer extinta a punibilidade, pelo advento da prescrição, julgando prejudicados os demais pedidos constantes no recurso, nos termos do voto condutor. 2